Tribunal: STF
Processo: Inq 2087
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-20
Data de publicação: 2008-02-20

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CRIME DE
   LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
   REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEM INCORRER
   NAS IMPROPRIEDADES DO ART. 43 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECEBIMENTO
   DA INICIAL ACUSATÓRIA.
1. É formal e materialmente apta a
   denúncia que, à luz do contexto fático da fase pré-processual,
   descreve conduta que, em tese, se amolda ao delito de lesão
   corporal de natureza grave.
2. Não há que se falar em inépcia
   da denúncia se a descrição da conduta do acusado possibilita a
   este o pleno conhecimento do que se lhe increpa e o conseqüente
   exercício da garantia constitucional da ampla defesa. No caso, as
   teses defensivas demandam apuração em sede de instrução
   criminal.
3. Preenchendo os requisitos do artigo 41 do Código de
   Processo Penal e não incidindo nas impropriedades do art. 43 do
   mesmo diploma legal, a denúncia é de ser recebida.